Tribunal: TJBA
Processo: 8002434-75.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002434-75.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JORGE RAIMUNDO ANDRADE CERNADAS Advogado(s): CARLOS FERNANDO DE MENEZES MOREIRA, CAROLINE NEVES OLIVEIRA DA SILVA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ . TUTELA DE URGÊNCIA. OMISSÃO RECONHECIDA. NECESSIDADE DE IMPLANTAÇÃO IMEDIATA DO BENEFÍCIO. INVERSÃO DA CONDENAÇÃO NOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO VERIFICADA. SENTENÇA ILÍQUIDA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INVERTIDOS. FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, § 4, II. CABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. I. No presente caso, tendo sido deferida a aposentadoria por invalidez e evidenciado o caráter alimentar do benefício, resta claro que a demora na implementação resultaria em maior prejuízo à segurada. Assim sendo, faz-se necessário o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar a omissão identificada e deferir a tutela de urgência pleiteada. II. Com relação à omissão atinente a inversão do ônus da sucumbência, também assiste razão ao embargante, pois, de fato, no caso em apreço a sentença foi reformada, devendo ser invertida a sucumbência fixada na origem. III. Contudo, considerando-se que o julgado é ilíquido, os honorários somente deverão ser fixados na fase de liquidação, nos moldes do art. 85, § 4º, II do CPC. IV. Aclaratórios acolhidos para sanar as omissões e determinar ao INSS a imediata implementação do benefício concedido (aposentadoria por invalidez acidentária), no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), determinando, ainda, a inversão do ônus de sucumbência em percentual a ser fixado na fase de liquidação do julgado, em razão do disposto no art. 85, §4º, II, CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8002434-75.2018.8.05.0001, em que figuram como embargante JOSÉ RAIMUNDO ANDRADE CERNADAS e, como embargado, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em ACOLHER os Embargos Declaratórios, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESA. MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA